Tribunal: TJES
Processo: 5008169-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008169-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE RESENA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008169-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RESENA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
C
ONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

REINCIDÊNCIA
.
NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME.
LEI Nº 13.964/2019.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é considerado reincidente, eis que, quando praticou o crime de homicídio qualificado, possuía execução penal ativa, com condenação por crime hediondo de tráfico de drogas, não transcorrendo, portanto, o período depurador para fins de reincidência penal (art. 64, inciso I, do Código Penal).

2. Após a novação legislativa do “Pacote Anticrime”, o art. 112, da Lei e Execuções Penais, passou a prever, para fins de contagem de progressão de regime, a porcentagem em casos de reincidência do apenado, conforme observa-se no inciso VII, da Lei de Execuções Penais. Verifica-se que, a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo
, devido à reincidência específica do apenado.

3. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado. Precedentes.

4. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008169-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RESENA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por JOSÉ RESENA PEREIRA em face da r. Decisão (Id. 5553979, p. 39/41) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal – SEEU de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000257-72.2014.8.08.0022, por meio da qual foi indeferida a retificação da fração para fins de progressão de regime, mantendo-se o percentual de 60% (sessenta por cento), tendo em vista a reincidência do apenado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Juízo da Execução, proferiu decisão entendendo que o agravante é reincidente específico devido a condenações anteriores à execução ativa, não cabendo aplicação de percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravante possui, atualmente, a execução penal n° 0000257-72.2014.8.08.0022, decorrente de 02 (duas) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0003381-72.2018.8.08.0006; Crime:
Art. 121, § 2º,
I e IV,
do
Código Penal
; Data do Fato: 04/03/2017
;
Data do Trânsito em julgado: 07/07/2022;

Ação Penal n° 0001224-25.2011.8.08.0022; Crime:
art. 33,
caput,

e art. 35, ambos da

Lei n° 11.343/06
; Data do Fato: 03/11/2011; Data do Trânsito em julgado: 28/01/2015;

Pois bem.

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, o prazo depurador para efeitos de reincidência é de superior a 05 (cinco) anos, a partir da data do cumprimento ou extinção da pena:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos,
computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;” [destaquei]

Neste panorama, observo que na data dos fatos da ação penal n° 0003381-72.2018.8.08.0006,
o apenado era reincidente específico em crime hediondo
, pois, a execução da ação penal de n° 0001224-25.2011.8.08.0022 ainda não havia sido extinta à época da condenação posterior, não transcorrendo, portanto, o prazo depurador para fins de reincidência penal (art. 64, inciso I, do Código Penal).

Antes da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), a redação antiga do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) dispunha que, em casos de condenação por
crimes hediondos
e
equiparados

a hediondos
, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de
3/5 (três quintos)
,
se

reincidente.

Após a novação legislativa do “Pacote Anticrime”, o art. 112, da Lei e Execuções Penais, passou a prever, para fins de contagem de progressão de regime, a porcentagem em casos de reincidência do apenado, conforme observa-se no inciso VII, da Lei de Execuções Penais. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;” [destaquei]

Desta forma, a nova redação exige, para aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime, que a reincidência seja
específica
em crimes hediondos ou equiparados a hediondos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo
, devido à reincidência específica do apenado, que foi condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06), que configura crime hediondo.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a
pós as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”
(AgRg no HC n. 707.364/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/
0
2/2022, DJe de 24/
0
2/2022).

Destaco, por fim, que o art. 112, inciso IV, alínea “a”, apenas será aplicado na hipótese de o apenado ser réu primário, qualidade que não se visualiza no presente caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
Agravo em Execução Penal,
e mantenho o percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, relativo ao apenado reincidente na prática de crime hediondo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso